Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711581-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOSE CARLOS DE SOUZA DESPACHO A agravante-executada insurge-se contra a inclusão dos valores referentes ao FGTS no débito exequendo, matéria que, segundo o Juízo a quo, já foi decidida nos autos originários (processo no 0000860-74.2015.8.07.0011). A propósito, consta da r. decisão agravada: “Insto o executado a deixar de reiterar o pedido de exclusão do FGTS do cálculos, eis que já foi objeto de análise nos termos da decisão de ID 79820620, sob pena de multa” (id. 88884090 dos autos originários). Intime-se a agravante-executada para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, manifestar-se sobre a eventual intempestividade do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 23 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora